Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-89.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002432-89.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LENNON JESUS COSTA DE LIMA - CPF: 031.004.201-10 (RECORRENTE), IANA HEDUYNA PAES LUCAS - CPF: 013.787.291-70 (ADVOGADO), SITE CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 05.692.963/0001-17 (RECORRIDO), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002432-89.2019.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):

SITE CONTABILIDADE LTDA ME

Recorrido(s):

LENNON JESUS COSTA DE LIMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM SERASA APÓS ACORDO E PAGAMENTO DA DÍVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrida deixou de quitar valores referentes à manutenção após o fim de um contrato de aluguel, sendo seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que, após o apontamento, a Recorrida entabulou acordo junto à Recorrente, este datado em 17/04/2019, em que abarcava a dívida de seu contrato com a Reclamada, efetuando o pagamento na mesma data.

Todavia, em junho de 2019, se surpreendeu com a mantença do apontamento, o que motivou o ingresso da presente demanda, vez que já não mais existia motivo para tanto.

Pois bem. A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 188, I, do Código Civil.

Contudo, a manutenção se mostra indevida, tendo em vista a comprovação de formalização de acordo e quitação pela parte Reclamante, onde a restrição em seu nome permaneceu por mais de 05 dias.

Em recurso, o Reclamado alega que o recibo colacionado aos autos pelo Autor não é referente à acordo de quitação da dívida, mas sim, pagamento da metade da dívida pelo amigo do Autor, o qual também figurava como locatário.

Entretanto, após análise dos documentos juntados aos autos, entendo que restou claramente comprovado que o recibo juntado pelo Autor se refere à acordo de quitação da dívida, tendo em vista que conta com a descrição de todos os serviços pelos quais estava sendo cobrado, juntando ainda, email enviado pela própria Reclamada com a confirmação da quitação dos débitos e devolução de cheque caução.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois colacionados aos autos documentos suficientes que corroboram com a versão do Autor.

O ato perpetrado pela ré não se coaduna com aqueles previstos no artigo 188, do Código Civil, portanto, não há que se falar em exercício regular de direito, sendo que a manutenção tipifica o ato ilícito, por ser indevida, e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Não cabe ao consumidor suportar a restrição ao crédito em razão da morosidade da Ré em efetuar a baixa da restrição, portanto, resta configurado o dano moral pelo simples fato da manutenção, dispensando-se comprovação da extensão do dano.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando a manutenção indevida no valor de R$ 2.164,61,
sendo a única, ocorrendo mais de 2 meses de demora para os atos de baixa da restrição.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021